Tribunal: TJDFT
Processo: 0730166-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730166-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MATHEUS KEMPS BARROS DA SILVA REQUERIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Trata-se de pedido de antecipação de tutela (efeito suspensivo ativo) em apelação interposta pelo impetrante, Matheus Kemps Barros da Silva, contra sentença denegatória proferida no mandado de segurança n. 0720498-67.2024.8.07.0001. O requerente/apelante alega, em síntese, que: 1) foi eliminado do concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará em virtude de inaptidão na etapa de avaliação psicológica; 2) a sua eliminação foi irregular; 3) na resposta ao recurso administrativo, não houve exposição pormenorizada dos motivos de sua eliminação; 4) os agentes que elaboraram o laudo psicológico são habilitados no Distrito Federal, contudo, “(...) a competência para a prática de ato administrativo de avaliação psicológica nos concursos da Polícia Militar do Pará está prevista na Lei Estadual n. 6.626/2004 e no item 10.2.4 do Edital do certame, somente podendo ser realizada por psicólogos inscritos no Conselho Regional de Psicologia da 10a Região (...)”; 5) o documento de inaptidão não permite “(...) que o autor tenha conhecimento dos motivos que levaram a que fosse considerado inapto, não sendo possível afirmar qual o perfil esperado do candidato, a fim de que se possa inclusive refutar essa conclusão (...)”; 6) “(...) A mera indicação de que (...) não alcançou determinada pontuação não é suficiente para esclarecer as razões de sua reprovação (...)”; 7) o laudo psicológico particular apresentado refuta a avaliação de inaptidão; 8) “(...) há notícia de outras decisões favoráveis aos candidatos que foram eliminados na etapa de avaliação psicológica, exatamente pelos mesmos fundamentos (...)”; 9) o Boletim Geral n. 078 demonstra que as demais etapas do concurso público estão acontecendo, e que há previsão de que o curso de formação de soldados iniciará em outubro de 2024, após a homologação do concurso. Requer a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo) na apelação, para que seja “(...) determinado o cumprimento liminar para suspender o ato administrativo que eliminou o agravante (sic) na avaliação psicológica e reservar a sua vaga, a fim de que possa participar das demais etapas do concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital n. 1 – CFP/PMPA/2023. (...)” (ID 61849857) Com razão, inicialmente, o requerente/apelante. No presente caso, o Edital n. 1 – CFP/PMPA/2023, de 19/09/2023, que rege o concurso em questão, previu as seguintes balizas para a realização do exame psicológico: “(...) 10.2 A avaliação psicológica tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para frequentar o curso de formação para o cargo a ser exercido. (...) 10.2.3 A avaliação psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de no 10/2005, no 2/2016, no 6/2019 e no 31/2022 e na Lei Estadual no 6.626/2004. 10.2.4 A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia da 10a Região. (...)” (ID 197849645) – Grifei No mesmo sentido, também prevê a Lei Estadual n. 6.626/2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Pará (PMPA): “Art. 8° A avaliação psicológica, de caráter eliminatório, será aplicada pelo Setor de Psicologia da PMPA, por meio de uma comissão de Oficiais Psicólogos PM, ressalvadas as hipóteses dos §§ 1o e 2o do art. 4o desta Lei. Parágrafo único. Os psicólogos contratados nas hipóteses dos §§ 1o e 2o do art. 4o desta Lei deverão ser credenciados no Conselho Regional de Psicologia 10a Região - CRP 10 – e habilitados em avaliação psicológica, ficando a comissão de Oficiais Psicólogos do CIPAS/PMPA responsável pelo acompanhamento e supervisão desta etapa.” – Grifei De acordo com o ID 197849663, os autores do laudo da avaliação psicológica do requerente/apelante foram Adriana Amorim (CRP 01/6102), João Vitor Loiola (CRP 01/25891) e Karoline Bernardes (CRP 01/19145). E, conforme reconhecido na sentença ID 202220424, esses profissionais não possuem registro no Conselho Regional de Psicologia da 10a Região: “(...) Pois bem. Analisando o laudo colacionado ao ID 197849663, nota-se que a avaliação psicológica do impetrante foi feita pelos senhores João Vitor Loiola, Adriana Amorim e Karoline Bernardes, os quais possuem registro no Conselho Regional de Psicologia da 1a Região (ID 197846963, p. 6). Destaco que, não obstante a autoridade coatora pontuar que os avaliadores apenas são os profissionais técnicos responsáveis pela segunda fase e que a avaliação teria sido feita por psicólogos regularmente inscritos na CRP da 10a Região, não consta nos autos qualquer documentação que corrobore a narrativa defensiva, a qual não merece guarida. Nesse sentido, conclui-se que a avaliação contrariou o item 10.2.4 do edital do concurso. (...)” (ID 202220424) – Grifei Assim, ao menos nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, haja vista a possível nulidade do exame psicológico, diante da aparente violação do item 10.2.4 do edital do concurso e do art. 8o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 6.626/2004. Além disso, há notícia de outra decisão favorável, no âmbito deste Eg. TJDFT, a candidato que foi eliminado na etapa de avaliação psicológica, exatamente pelos mesmos fundamentos trazidos pelo requerente/apelante. Confira-se: “(...) A probabilidade de provimento do recurso pode ser extraída do disposto no edital do certame (ID 195171074) que, expressamente, estabelece no item 10.2.4 que “A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia da 10a Região”, Todavia, o Agravante comprovou que tal avaliação (ID 195171082), foi realizada por membros inscritos no Conselho Regional da 1a Região – Distrito Federal. Portanto, pelo menos nessa análise sumária, típica desse momento processual, vislumbra-se a possível violação ao instrumento convocatório. De outro lado, o perigo de dano irreparável ao Candidato é patente, caso a sua vaga seja preenchida por candidato aprovado em posição posterior. Cumpre pontuar a ausência de irreversibilidade da medida pretendida, de reserva da vaga do cargo ao qual o Agravante logrou aprovação nas primeiras fases, tendo em vista a possibilidade de imediata liberação da vaga e seu respectivo preenchimento caso não se sagre vencedor na demanda. Assim, nessa fase processual, é prudente assegurar o direito do Agravante até o julgamento do mérito do mandado de segurança, onde as questões alegadas pelo Agravante devem ser minunciosamente analisadas. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente à tutela recursal requerida. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar ao CEBRASPE que reserve a respectiva vaga no cargo ao qual o Candidato foi aprovado nas primeiras fases, até o julgamento de mérito da ação mandamental. (...)” (ID 59378274 do AGI 0720383-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, Decisão em 24/05/2024) – Grifei Assim, atento até mesmo à necessidade de preservação da isonomia entre os candidatos que obtiveram decisão judicial favorável à reavaliação psicológica, entendo presente a plausibilidade do direito alegado. Há, também, risco de dano iminente ao requerente/apelante, na medida em que o concurso está em andamento, de modo que poderá vir a ser preterido, caso somente venha a obter a tutela requerida ao final do julgamento do apelo. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão, a ser realizada por ocasião do julgamento do mérito do apelo. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender o ato administrativo que eliminou o requerente/apelante na avaliação psicológica e reservar a sua vaga, a fim de que possa participar das demais etapas do concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital n. 1 – CFP/PMPA/2023, até o julgamento colegiado do apelo. Comunique-se o Juízo a quo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator